Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO. ART. 169 DO CÓDIGO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PIX POR ENGANO. DESCONFIANÇA DE GOLPE. AMEAÇA REALIZADA PELO REMETENTE CONTRA QUEM RECEBEU O PIX. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PENAL. DEMORA EM DEVOLVER A QUANTIA. DOLO ESPECÍFICO NÃO CARACTERIZADO. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Ministério Público busca a condenação do acusado nos termos do art. 169 do Código Penal, imputando-lhe a conduta de apropriação de R$ 400,00 que recebeu por erro por meio do pix.
2. O tipo descrito no art. 169 do Código Penal exige, além da posse de coisa havida por erro de terceiro, o dolo específico de obter proveito sobre a coisa. Na lição de Luiz Regis Prado, “[e]ntende-se indispensável o especial fim de obter proveito próprio ou alheio (elemento subjetivo do injusto), como acontece na apropriação indébita comum.” (Comentários ao Código Penal. 3. ed em e-book, Editora Revista dos Tribunais).
3. O acusado recebeu em sua conta R$ 400,00 por meio de pix enviado por uma microempresa, registrada em nome de uma mulher (ID 62968529). Ao receber ligação do suposto remetente do pix, manifestou desconfiança, pois o interlocutor era um homem, motivo pelo qual solicitou que aguardasse verificar com o gerente sobre a segurança da operação antes de efetivar a devolução.
4. Os frequentes e cada vez mais elaborados golpes aplicados por meio do pix levantaram justificável suspeita no acusado, não se evidenciando o propósito de se apropriar da quantia recebida por erro. A demora para a restituição - que inicialmente haveria de ser de poucos dias, necessários ao esclarecimento da origem e segurança da operação -, prolongou-se ante as ofensas e ameaças proferidas pelo suposto remetente do pix, conforme apurado na ação penal (0711333-55.2022.8.07.0004).
5. As circunstâncias mostram, portanto, que o recorrido não tinha a intenção de se apropriar da quantia, tanto que, depois de ter sido ameaçado pelo suposto remetente, informou à autoridade policial que efetuaria a devolução ao finalizar o processo instaurado contra ele (ID 62966800, pág. 2). A quantia foi devolvida depois da sentença do referido processo, mas a devolução foi recusada pelo interessado que realizou nova transferência ao ora acusado.
6. Inexistindo dolo de se apropriar da quantia recebida por erro, deve ser mantida a sentença que reconheceu a atipicidade da conduta e absolveu o acusado.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.